Tribunal: TJDFT
Processo: 0739153-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Pasep. Saldo. Atualização Monetária. Cálculo. Laudo Pericial. Concludente. Irregularidade. Ausência. Cerceamento De Defesa. Não Configurado. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais movida em face do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência da prova pericial produzida nos autos; (ii) estabelecer se ocorreram irregularidades na atualização monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP administrada pelo Banco do Brasil
III. Razões de decidir
3. A prova pericial judicial constitui instrumento técnico adequado para esclarecimento de questões contábeis complexas, prevalecendo suas conclusões quando elaborada por profissional habilitado de forma detalhada e fundamentada, conforme ocorrido no caso concreto.
4. o laudo pericial contábil concluiu pela regularidade dos critérios de atualização monetária aplicados ao saldo da conta PASEP, evidenciando inconsistências metodológicas nos cálculos apresentados pela parte autora, tais como aplicação incorreta de índices, utilização indevida de índices mensais em lugar de anuais e duplicidade na incidência de determinados fatores de correção.
5. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente técnica e foi suficientemente esclarecida pela prova pericial judicial, que respondeu adequadamente aos questionamentos suscitados pelas partes, não sendo obrigatória a produção de outras provas quando desnecessárias para a solução do litígio, nos termos do art. 355, I, do CPC.
6. Compete à parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, comprovando que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente (art. 373, I, CPC).
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prova pericial contábil, quando técnica, fundamentada e suficiente para esclarecer a controvérsia, afasta alegação de cerceamento de defesa; 2. Compete ao correntista demonstrar a incorreção dos critérios de atualização do saldo da conta vinculada ao PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 373, I e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2083175, 0727387-76.2020.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 27/01/2026, DJe 10/02/2026; TJDFT, Acórdão 2035659, 0709339-30.2024.8.07.0001, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.